Tribunal: CARF
Processo: 10925.901124/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901124/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.391 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE MADEIRAS FAQUEADAS IPUMIRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA
DE
PEDIDOS NA MATÉRIA MERITÓRIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, sendo passível de
julgamento somente as demais questões não abrangidas no pleito judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O conselheiro Walker Araújo votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do meu
relato o relatório do acórdão no 06-064.208, da 11a Turma da DRJ/CTA, proferido na data de 26 de
setembro de 2018:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901124/2011-05
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins - Exportação, formalizado no PER
n° 41278.07327.280706.1.1.095190, do 2o trimestre de 2006, no valor de R$
120.951,53.
Vinculado ao PER foi entregue a Declaração de Compensação n°
25203.40988.170409.1.7.096002, que foi homologada até o limite do crédito
reconhecido.
A autoridade fiscal, inicialmente, disserta sobre a legislação que autoriza os
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins e explica como se deu
o procedimento fiscal.
Na sequência, descreve as inconsistências verificadas na apuração do crédito
postulado no Pedido de Ressarcimento.
No tópico "transferência de matéria-prima", aduz que, na relação de notas
fiscais de aquisição de mercadorias que geraram créditos de PIS/Cofins, a
fiscalizada incluiu insumos que já eram de sua propriedade, conforme planilha
anexa ao despacho decisório. Afirma que a mera transferência entre
estabelecimentos da empresa não gera direito a crédito das citadas
contribuições. Informa que, por isso, efetuou glosas sobre os créditos calculados
sobre o produto "toros pinus reserva RS”, cujo fornecedor é a própria empresa.
Esclarece que as citadas operações ocorreram na codificação CFOP n° 2.151
(Transferência para Industrialização), que não enseja o direito ao crédito, sob
pena de se gerar créditos pela simples movimentação de bens.
No tópico "combustíveis e lubrificantes", explica que a requerente computou
em seus créditos o combustível utilizado em veículos de sua frota em transporte
de mercadorias, bens ou serviços e de pessoas, não se constituindo, portanto, em
insumo dos bens industrializados. Aduz que as despesas com combustíveis
somente geram créditos do PIS/Pasep e da Cofins se forem consumidos em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços ou no
processo de fabricação de bens e produtos destinados à venda, o que não
ocorreu no caso.
No tópico "despesas financeiras", aduz que não admitiu créditos sobre os
desembolsos com financiamentos contratados (despesas financeiras), glosando
os créditos sobre tais dispêndios.
Recalculou, por fim, o Dacon da interessada, deferido-lhe o valor de R$
56.771,08.
Cientificada em 20/03/2012, a contribuinte apresentou em 18/04/2012 a
manifestação de inconformidade, a seguir sintetizada.
No tópico "Da ofensa ao princípio da não-cumulatividade", reclama que a
vedação aos créditos de PIS/Cofins ofende o princípio da não cumulatividade,
porque as empresas que forneceram os produtos e serviços utilizados como
insumos recolheram as contribuições aos cofres públicos. Afirma que a não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins tem assento constitucional e não pode
ser restringido por normas infraconstitucionais. Assevera que o texto
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

constitucional não traçou qualquer limite, delegando à lei apenas a tarefa de
definir para quais setores da atividade econômica aquelas contribuições seriam
não cumulativas. Aduz que, assim, não há como se admitir uma sistemática de
apuração parcialmente não cumulativa para determinada atividade econômica.
Alega que o critério que define quais dispêndios dá nascimento ao direito ao
abatimento do PIS/Cofins deve ser delimitado em função da receita, de modo
que seus créditos também devem ser calculados sobre os custos e despesas
gerais necessários à obtenção da receita. Afirma que entendimento contrário
implicaria em tornar o PIS e a Cofins contribuições cumulativas, ainda que em
parte. Conclui ser indubitável a ilegalidade das glosas procedidas pela
Autoridade Fiscal.
No tópico "Quanto ao conceito de insumos", cita diversas decisões
administrativas e do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que "a expressão
'intrínsecos à atividade' significa dizer que se considera como insumo todos os
bens e serviços que fazem parte ou constituem a essência do processo
produtivo". Reclama, enfim, que todos os bens e serviços utilizados no processo
produtivo em sentido amplo geram o direito aos créditos do PIS/Pasep e da
Cofins.
No tópico "Aquisições de matéria-prima cujo transporte foi acobertado por
notas fiscais emitidas no CFOP 2.151 (transferências)", esclarece que
adquiriu da empresa Temasa Indústria de Móveis Ltda. matéria-prima,
especificamente 19.451 árvores em pé, chamadas de pinus (Pinus Elliotis e
Pinus Taeda), conforme comprova o contrato particular de compra e venda
(Doc. 03). Informa que o contrato demonstra claramente a aquisição de árvores,
bem como que ficou responsável pela sua derrubada e retirada. Aduz que ao
retirar as madeiras, passou a ter a posse dessas matérias-primas e que para
movimentálas da floresta para a indústria utilizou notas fiscais registradas com
o CFOP n° 2.151.
Informa que, para comprovar a aquisição de matérias-primas, junta aos autos o
razão da conta contábil em que foram registradas as operações (Doc. 04).
Esclarece, com base na Solução de Consulta n° 50, de 19/05/2004, que o crédito
foi efetivado quando do ingresso da matéria-prima no estabelecimento industrial
e sua posterior incorporação à produção, para fabricação das portas, batentes e
guarnições.
Relata que o CFOP n° 2.151 foi utilizado nas notas fiscais apenas para
transportar as toras da fazenda até a fábrica e que a citada Solução de Consulta
deixa claro que é nesse momento que ocorre a aquisição (tradição) do produto, o
que lhe garante a apuração dos créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins.
Conclui que o contrato de compra e venda de árvore em pé, as notas fiscais
emitidas e registradas no livro fiscal (RAIPI) e o fato da matéria-prima ter sido
transferida das vendedoras para seu estabelecimento demonstram a tradição, não
pairando dúvidas de que houve realmente a aquisição dos insumos.
No tópico "Combustíveis e lubrificantes", diz que a fiscalização admitiu que
os combustíveis enquadram-se como insumos quando aplicados ou consumidos
na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, assim, não há motivos
para a glosa.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

Contudo, a Autoridade Fazendária entende que os combustíveis são consumidos
por diversos veículos (automóveis) que não são utilizados na produção dos
bens. Aduz que o entendimento da fiscalização é equivocado, pois, na verdade,
os combustíveis são utilizados no transporte de matéria-prima, participando,
assim, do processo de produção, já que é utilizado no transporte da madeira
extraída das florestas até o parque fabril. Entende que tais produtos devem ser
caracterizados como insumos. Anexa aos autos as notas fiscais de aquisição de
combustíveis, por amostragem (Doc. 06), que detalham a placa do veículo
utilizado. Junta, ainda, para comprovar a propriedade do veículo, cópias do
documento de licenciamento desses veículos (Doc. 07). Conclui ser certo que
seu custo com combustíveis possibilita a apuração de créditos na condição de
insumos.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade e que as intimações
relativas aos termos do presente processo recaiam na pessoa do subscritor,
devidamente habilitado nos autos.
É o relatório.
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
Os combustíveis e lubrificantes consumidos em veículos utilizados no
transporte de matéria-prima extraída das florestas até o parque fabril, onde a
madeira é transformada no produto final, não geram direito aos créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, por não serem insumos do processo
produtivo da contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
NOTA FISCAL. FORÇA PROBANTE.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

As notas fiscais fazem prova perante o Fisco, consistindo, por excelência, no
meio próprio para registrar e comprovar as operações comerciais das empresas,
principalmente aquelas tributáveis e as capazes de gerar créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de
inconformidade, sem apresentar qualquer outro fato que pudesse modificar o entendimento
quanto ao decidido.
Em petição juntada em 28/11/2019 (e-fls. 208 e segs.), a recorrente informou a
existência de ação judicial (processo no 5000068-73.2016.4.04.7203/SC), que teve por objeto as
mesmas discussões do presente processo administrativo, onde teria sido proferida em seu favor
decisão que lhe garantiria o direito de aproveitamento dos créditos de insumos, com transito em
julgado na data de 31/07/2019.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
I – Decisão em Mandado de Segurança
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da DRJ/CTA que
manteve a glosa dos créditos relacionada à aquisição de insumos, sob o regime não-cumulativo
de PIS/COFINS, por entender que os produtos e serviços indicados pela recorrente não se
enquadrariam no conceito de insumos.
Segundo o entendimento da recorrente, de acordo com a legislação de regência, e
com as decisões judiciais e administrativas sobre o assunto, teria o direito de realizar a
compensação de créditos verificados nas aquisições de insumos, combustíveis, lubrificantes e
peças, utilizados em sua frota de veículos e equipamentos utilizados na extração de madeira.
Pois bem. Conforme se verifica da informação trazida pela recorrente de e-fls.
208, houve por parte da mesma a propositura de ação judicial que teve por objeto a mesma
matéria discutida no presente processo administrativo.
Entretanto, ve-se claramente do pedido formulado em mencionado petitório
judicial que se pretende ali a aplicação de sentença favorável à recorrente a partir do ajuizamento
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

da ação, bem como sua aplicação retroativa, relacionada aos créditos acumulados nos últimos
cinco anos.
Considerando que a ação judicial movida pela recorrente foi ajuizada em
15/01/2016, e mesmo com a contagem retroativa requerida, eventual decisão favorável à
contribuinte, não afetaria o período discutido na presente demanda.
Desta forma, afasta-se as alegações trazidas pela recorrente relacionadas à
aplicação de decisão judicial que lhe é favorável.
II – Conceito de insumos
Segundo o entendimento da recorrente, de acordo com a legislação de regência, e
com as decisões judiciais e administrativas sobre o assunto, teria o direito de realizar a
compensação de créditos verificados nas aquisições de insumos, combustíveis, lubrificantes e
peças, utilizados em sua frota de veículos e equipamentos utilizados na extração de madeira.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da
IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um entendimento
restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados
como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito
de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do
RIR/99. E, uma terceira corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a
definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão
abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a
Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um todo, ou
seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4
do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível
que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de
serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim
de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de
qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos
na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria
margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de serviços
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega
ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda),
embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos
intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de
pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à
exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em votos anteriores,
contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo art. 62, do anexo II, do RICARF, a
decisão prolatada pelo STJ deve ser observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica dos pontos controvertidos
suscitados pela Recorrente em seu recurso, todos relacionados aos itens glosados pela
fiscalização.
III – O Caso Concreto
Para a recorrente, o reconhecimento parcial do crédito requeridos em pedido de
ressarcimento deveria ser revisto, uma vez que as glosas relacionadas às aquisições de insumos,
combustíveis e lubrificantes, estariam em desacordo com o conceito de insumo, trazido por
decisão do STJ e recentes decisões do CARF.
Ainda segundo as alegações da recorrente, teria ela juntado todos os documentos
que comprovariam seu direito.
Em que pese comungar da tese que o conceito de insumo para fins de crédito de
PIS/COFINS não cumulativo passou por uma mudança substancial, traduzida pelas julgados e
instruções normativas indicadas no tópico acima sobre o conceito, entendo que a recorrente não
possui razão.
IV – Aquisição de insumo e combustíveis e lubrificantes
Conforme exaustivamente explanado nos tópicos acima, não concorda a
recorrente com as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, pois a operação, direito ao crédito,
estaria acobertada pela legislação de regência e decisões judiciais e administrativas a respeito do
assunto.
Para a contribuinte, não se seguindo fielmente o que fora determinado pelas
decisões do STJ e do CARF, seu direito de crédito estaria sendo tolhido, havendo a necessidade
da reforma da decisão recorrida.
Entretanto, considerando o que consta do caderno processual, entendo que não
assiste razão às alegações trazidas pela recorrente.
Ao contrário do alegado pela recorrente, não se vislumbra no caderno processual
documentação contábil ou fiscal, robusta o suficiente para dar sustentação às alegações trazidas
no recurso.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

Vale ressaltar, em que pese poder ser considerados como insumos os itens
glosados pela fiscalização, não houve por parte da recorrente a demonstração efetiva de sua
utilização em seu processo produtivo, por meio de documentação contábil.
Pois bem. Quanto ao ônus da prova, insta tecer que a prova do crédito tributário é
do contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)2
Desta forma, considerando não ter se desincumbido do ônus de provar o que fora
alegado, não há como ser dado provimento ao pleito da recorrente.
V – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.391 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901124/2011-05

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital